Tribunal: TCU
Processo: 000.844/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6398/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de admissão do sr. Silas Santos Oliveira; b) considerar prejudicado por perda de objeto o exame do ato de admissão do sr. Lucas Kern dos Santos. 1. Processo TC- Processo 000.844/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Kern dos Santos (XXX.561.139-XX); Silas Santos Oliveira (XXX.617.785-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.